Tribunal: STF
Processo: HC 80066
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. ART.
155, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL E AGRAVANTE. BIS IN IDEM.
Incensurável o acórdão impugnado ao constatar que a
questão relativa ao reconhecimento do princípio da insignificância
não prescinde de dilação probatória, inviável na via estreita do
writ.
Jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido
de que o fato que serve para justificar a agravante da reincidência
não pode ser levado à conta de maus antecedentes para fundamentar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal (CP, art. 59), sob pena
de incorrer em bis in idem.
Habeas corpus deferido em parte.